Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA E DE ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. INCONSISTÊNCIAS NAS VERSÕES APRESENTADAS DURANTE A FASE INQUISITIVA E JUDICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há como manter a condenação imposta na sentença quando constatado que a palavra da vítima não está amparada por nenhum outro elemento probatório constantes nos autos, além das inconsistências em seus relatos, durante a fase investigativa e judicial.
2. A ausência de um juízo de certeza, sobre a autoria e a materialidade no cometimento das infrações penais, impede que seja proferida eventual sentença condenatória, sob pena de violação à princípio da presunção de inocência, consagrado expressamente na CF, e ao princípio do "in dubio pro reo".
3. Impõe-se a absolvição do réu quando não suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro e ameaça.
4. Recurso provido.